Tribunal: STF
Processo: HC 81847
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: I. Embargos de declaração: omissão inexistente, quando o
fundamento da decisão embargada torna ociosa a questão suscitada
pela parte.
II. Ato processual: tempestividade verificada
conforme o protocolo do juízo perante o qual corre o processo, não,
conforme a data a petição é posta no correio; por isso, se a
postagem, numa cidade, é feita no termo final do prazo, é
irrelevante indagar se, no mesmo dia, funcionou ou não, em cidade
diversa, o cartório do juízo destinatário.
III. Nulidade: negada
a sua existência na decisão embargada, a afirmativa de estar a sua
argüição coberta pela preclusão é mero obiter dictum, ociosa,
portanto, a alegação de ser ou não absoluta a nulidade suscitada.